Tribunal: TJDFT
Processo: 0719172-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719172-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intimada para ajustar as razões de seu recurso de embargos de declaração, a fim de que este seja recebido como agravo interno, Janaina de Oliveira Santos Alda Pereira da Silva Costa não se manifestou. No entanto, tendo em vista que as razões apresentadas se contrapõem ao que foi consignado na decisão monocrática que deferiu parcialmente os pedidos de tutela de urgência, conheço do recurso de embargos de declaração como agravo interno, ainda que não atendida a determinação contida no despacho de ID no 38811106, e determino a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões a esse recurso. Publique-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator